Tribunal: TCU
Processo: 013.668/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdãos que aplicaram multas aos recorrentes, bem como os inabilitaram para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal, em processo de representação autuada para exame global das práticas administrativas irregulares por parte de servidores na formulação e condução de quarenta e três convênios firmados com a entidade Premium Avança Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Mário Augusto Lopes Moysés, Airton Nogueira Pereira Júnior, Marta Feitosa Lima Rodrigues, Carla de Souza Marques e Carlos Paulo de Sousa, contra os Acórdão 1090/2018-TCU-Plenário e 1450/2018-TCU-Plenário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo redator e com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Mário Augusto Lopes Moysés, Airton Nogueira Pereira Júnior, Marta Feitosa Lima Rodrigues, Carla de Souza Marques e Carlos Paulo de Sousa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Turismo e ao Ministério Público Federal.